Tribunal: TJDFT
Processo: 0700047-19.2026.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi PETIÇÃO CÍVEL (241) 0700047-19.2026.8.07.9000 AGRAVANTE: JORGE NASSIF JABER, MARIA ANGELICA PEDRA JABER AGRAVADO: MARIA WANDA SZURA DECISÃO 1. JORGE NASSIF JABER e MARIA ANGELICA PEDRA JABER interpõem agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, da r. decisão (id. 80119346) proferida em ação de curatela movida contra MARIA WANDA SZURA, que postergou a análise do pedido de tutela provisória para momento posterior à oitiva pessoal da interditanda, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de interdição com pedido de curatela e tutela de urgência ajuizada por Jorge Nassif Jaber e Maria Angélica Pedra Jaber em face de sua tia, Maria Wanda Szura, idosa centenária, sob a alegação de que esta apresenta quadro de Transtorno Cognitivo Maior (Alzheimer) em estágio avançado. Os autores sustentam a probabilidade do direito com base em relatório médico e no vínculo de parentesco, alegando perigo de dano em razão da vulnerabilidade da requerida e da necessidade de gerir seus proventos para fins de isenção tributária. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento momentâneo da medida, sugerindo a necessidade de maior dilação probatória e o contato pessoal com a interditanda. Compulsando os autos, verifica-se que o relatório médico apresentado (ID 259398536) aponta incapacidade, mas também consigna que a paciente manifesta "alterações comportamentais flutuantes". Considerando que o relatório médico apresentado é elemento isolado nos autos, sem qualquer indicação de outros documentos que corrobore a condição clínica atual da interditanda, e sendo a interdição medida excepcional que restringe a capacidade civil, a prudência recomenda a análise da situação fática em audiência de entrevista. A oitiva pessoal é essencial para aferir a extensão real da capacidade de compreensão e interação da requerida, em conformidade com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ante o exposto, POSTERGO a análise do pedido de tutela provisória para momento posterior à oitiva pessoal da interditanda. Designe-se audiência de ENTREVISTA por videoconferência” 2. Os agravantes-autores alegam que a situação vivenciada pela agravada-ré exige providência imediata, pois se trata de pessoa centenária, acometida por doença neurodegenerativa grave (Alzheimer em estágio avançado – CDR-3, CID G30), totalmente incapaz para os atos da vida civil e dependente integral de terceiros para cuidados básicos. 3. Sustentam que a curatela provisória é medida essencial e urgente para evitar prejuízos irreversíveis, como descontos indevidos de Imposto de Renda sobre verba alimentar, impossibilidade de movimentação bancária, obtenção de benefícios e defesa de direitos. 4. Defendem que o pedido não cria nova realidade jurídica, mas confirma a vontade da interditanda expressa em procuração pública lavrada em 2014, quando ainda plenamente capaz, na qual elegeu a ora agravante como pessoa de confiança. 5. Aduzem que a exigência de documentos antigos ou de difícil obtenção configura excesso de formalismo incompatível com princípios constitucionais, processuais e protetivos. 6. Ao final, requerem a concessão de tutela recursal para o “deferimento imediato da curatela provisória em favor dos agravantes, conferindo-lhes poderes para representar a interditanda na prática dos atos necessários à proteção de sua pessoa, de seu patrimônio e de seus interesses existenciais e administrativos”, bem como para “a determinação de suspensão imediata dos descontos de Imposto de Renda incidentes sobre a pensão por morte da interditanda” (id. 80119340, pág. 17). No mérito, requerem o conhecimento e o provimento do recurso para a confirmação da tutela recursal. 7. Preparo (id. 80147743). 8. É o relatório. Decido. 9. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 10. A curatela é medida de natureza excepcional e extrema que visa proteger o interesse do incapaz que não tem condições de cuidar de si e de seu patrimônio, arts. 1.767, inc. I, do Código Civil e 84, § 3o, da Lei n. 13.146/2015. Justificada a urgência, o Juiz pode nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos, art. 749, parágrafo único, do CPC. 11. No caso, os agravantes-autores alegam que são sobrinhos e únicos parentes vivos da agravada-ré, porém, não colacionaram documentos suficientes no processo para a aferição da legitimidade ativa e do atendimento à ordem sucessiva de preferência para a curatela, que deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado, art. 755, § 1o, do CPC. 12. Verifica-se, ainda, inexistirem dados suficientes sobre o patrimônio móvel ou imóvel da agravada-ré, bem como sobre a condição clínica da agravada-ré e a extensão de sua incapacidade, pois juntado um único relatório médico, sem qualquer outro elemento que o corrobore. 13. Nesse contexto, a r. decisão agravada, ao postergar a análise do pedido de curatela provisória para momento posterior à oitiva pessoal da interditanda, art. 751 do CPC, atende ao princípio da proteção integral da pessoa com deficiência e encontra respaldo no próprio Estatuto, que exige atuação proporcional, individualizada e cautelosa. 14. Ademais, não subsiste a alegação de urgência incapaz de aguardar a realização da entrevista pessoal, designada para o dia 26/2/2026. 15. Isso posto, indefiro a tutela recursal. 16. Sem contrarrazões, pois dispensada a intimação da agravada-ré, não citada na origem. 17. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 18. Retifique-se a classe de autuação para agravo de instrumento. 19. Publique-se. Brasília - DF, 19 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora